Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VENDA DO PONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 1.1 Em caso de equívoco quanto à estrita formalidade legal, sem qualquer prejuízo à parte, não devem ser anulados os atos já praticados.
2. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade de algibeira, em clara oposição aos princípios colaborativos e de boa-fé que norteiam o Processo Civil atual. 2.1. Guardar a nulidade no bolso e querer apresentá-la tão somente em momento que lhe convém é comportamento altamente rechaçado pela Doutrina e Jurisprudência pátrias e atenta contra os princípios gerais do Direito.
3. O art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
4. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade.
5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Ante a ausência de conduta ilegal, incabível imputar ao locador a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da retomada do imóvel e da perda do ponto comercial.
7. Recurso conhecido e não provido.